Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-41.2010.8.11.0091
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001982-41.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELSON AMANTINO MACIEL - CPF: 658.820.839-15 (APELADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– MULTA ADMINISTRATIVA – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO –
CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
-
NÃO OCORRÊNCIA
- APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO
PROVIDO
.

1. “O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.” (...) (TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
M.M. Roger Augusto Bim Donega
, nos autos da Execução Fiscal nº 0001982-41.2010.811.0091 ajuizada em face de
ELSON AMANTINO MACIEL
, que reconheceu a prescrição e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o artigo 156, inciso V e 174 ambos do CTN, por consequência julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante expõe que a execução fiscal objetiva a cobrança de crédito não tributário pertinente à multa aplicada pelo TCE, em 25/08/2009, de modo que em matéria de prescrição não se aplica o Código Tributário Nacional, mas sim o Código de Processo Civil e o Decreto nº 20.910/32
.

Afirma que a ação executiva ajuizada em 21/12/2010 encontra-se dentro do prazo legal.

Afiança que a falta de citação do executado não decorre de culpa do credor, que tomou todas as providências para que fosse implementada, mas se deu por falha atribuível ao mecanismo judiciário.

Indica que apesar de ter sido proferido o despacho citatório em 19/07/2011, somente em 07/08/2014 foi expedida a respectiva carta.

Relata que, embora a carta tenha retornado em 15/08/2014, apenas em 08/12/2015 os autos foram remetidos À PGE.

Aduz que em 16/03/2016, o Estado requereu a citação, por correio, no endereço correto, sendo que foi entregue mandado de citação ao Oficial de Justiça apenas em 09/02/2017, com endereço diferente do indicado.

Assevera que, na data de 14/03/2018, pleiteou pela citação por edital, todavia, a petição não foi apreciada.

Defende ser inquestionável a ausência de inércia da Fazenda Pública em relação ao andamento do feito e, se houve alguma falha esta é atribuída exclusivamente ao Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 38646983]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição e declarou extinto o crédito tributário, em conformidade com o artigo 156, inciso V e 174 ambos do CTN, por consequência julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação comporta provimento.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
21/12/2010
, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
ELSON AMANTINO MACIEL
, visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 4.174,50
(quatro mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), inscrito na
CDA nº 20109138
.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que, no presente caso, não se aplicam as regras de prescrição e decadência esculpidas no Código Tributário Nacional, tampouco as previstas no Código Civil.

Isso porque, o crédito debatido nos autos possui natureza não tributária, pois pertinente à decisão do
acórdão nº 2047/2009
, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme se denota da
CDA nº 20109138
.

Nesse sentido, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a contagem do prazo prescricional deve seguir as orientações do artigo 1º do Decreto 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEI 6.830/80. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. SÚMULA 83/STJ.

(...)

2.
Em atenção ao princípio da isonomia, esta Corte Superior firmou sua jurisprudência no sentido de que a aferição da prescrição relativa à execução de multas de natureza administrativa deve ser feita com fundamento no artigo 1º do Decreto 20.910/32
. Precedentes: REsp 751832/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006; REsp 539187/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 03/04/2006; REsp 1197850/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp 623023/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2005, DJ 14/11/2005.

3. Consta do acórdão recorrido que a execução foi proposta em 2003 e se refere a débitos relativos a multas administrativas exigidas nos anos de 1993 e 1994, tendo ultrapassado, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/32. Desse modo, incide à hipótese dos autos o teor da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.153.654/SP, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 02/12/2010, DJe de 09/12/2010) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. QUESTÃO SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A violação de dispositivos constitucionais constitui matéria estranha ao âmbito de cabimento da insurgência especial (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal). 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.105.442/RJ, da minha Relatoria, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de Processo Civil, incluído pela Lei nº 11.672/2008),
preservou o entendimento já pacificado nesta Corte de que é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32)
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1159456 RJ 2009/0198895-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2010) (destaquei)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil. 2. Uma vez que
a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN. 3. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. 3. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 623023 RJ 2004/0011071-9, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 03/11/2005, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 14/11/2005 p. 251) (destaquei)

Ademais, é certo que o marco interruptivo da prescrição do crédito de natureza não tributária é o despacho do juiz que ordenar a citação da parte executada, conforme previsão do artigo 8º, § 2º da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DOCPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL.DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição ,prevista no art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, ou seja, "o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição", conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
. 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1279941 MT 2011/0167277-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2011)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Pois bem. Conforme se denota da Certidão de Dívida Ativa nº 20109138, o acórdão que culminou na aplicação de multa administrativa à parte executada possui como data 26/08/2009.

De outro lado, tratando-se de crédito não tributário, a teor do que dispõe o §3º, do artigo 2º da Lei nº 6.830/80 “
a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por cento e oitenta dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo
”.

Logo, além do prazo de 05 (cinco) anos, deve-se levar em consideração, ainda, o prazo da suspensão da prescrição em virtude do dispositivo retro mencionado.

Partindo dessas premissas, considerando a data da
constituição do crédito 25/08/2009
(acórdão nº 2047/2009 do TCE/MT) e o
despacho que ordenou a citação da parte executada em

19/07/2011
, se verifica que não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 05 anos, capaz de figurar a prescrição do crédito não tributário.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO. O lapso prescricional para a cobrança de crédito de natureza não tributária se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva. Recurso provido.

(TJ-MT - APL: 00012168920158110033 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/12/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021